Tribunal: TJMT
Processo: 1005747-41.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005747-41.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JESSICA MARIANE MARAFIGA - CPF: 046.433.161-79 (APELADO), JOAO OTAVIO DUARTE LAZZAROTTO - CPF: 033.230.191-56 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELANTE), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELANTE), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINARES
–
IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA, SOBRESTAMENTO DO FEITO ANTE A EXISTÊNCIA DE AÇÃO COLETIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA –
REJEITADAS
–

MÉRITO
– INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃO DO CDC –
ALUNA DE
MEDICINA
BENEFICIÁRIA DO
FIES
– FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS
– COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE –
UNIVERSIDADE QUE ACEITOU A ALUNA SABENDO DA EXISTÊNCIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – IMPEDIMENTO DE REMATRÍCULA – DANO MORAL CONFIGURADO -
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

“É ônus do impugnante a comprovação da ausência dos requisitos da parte adversa para a concessão da assistência judiciária, sob pena de rejeição da impugnação”

(TJ-MT 10095130520198110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2022).

“(...) a jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a suspensão prevista no art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em que ação coletiva é posterior à ação individual, hipótese diversa da ora discutida, na qual o Mandado de Segurança Coletivo no 200551010161509 foi impetrado pela Associação de Oficiais Militares Estaduais do Rio de Janeiro - AME/RJ no ano de 2005, e a ação individual foi ajuizada em 03/06/2015, ou seja, quase dez anos depois. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp 1347508/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Não há como acolher a preliminar de nulidade da sentença, por suposto cerceamento de defesa ante a ausência de produção de prova oral, quando se verifica que a referida prova não se mostra necessária para o deslinde do feito.

O contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor.

Verificado no caso concreto que parte a autora obteve financiamento de 100% dos encargos educacionais, que abrangem a parcela da semestralidade paga à instituição de ensino, o que torna devido somente a cobrança da diferença não financiada, vedada a cobrança de qualquer outra taxa adicional.

O dano moral está suficientemente demonstrado em razão de cobranças que nem sequer eram devidas, o que impediu a realização de rematrícula do curso, cujo fato causou indiscutível constrangimento psíquico e social a aluna.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No.
1005747-41.2019.8.11.0041

APELANTE:

INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE -IEMAT

APELADA:

JESSICA MARIANE MARAFIGA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE –IEMAT
contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva
, lançada nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta por
JESSICA MARIANE MARAFIGA
, que

julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para d
eclarar inexistente o débito que lhe foi atribuído pela requerida, tornando definitiva a tutela de urgência concedida, bem como condenar a requerida ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ), corrigido monetariamente pelo INPC, contados a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual e julgou improcedente a reconvenção.

Por fim, condenou
a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante suscita, preliminarmente, a ocorrência de
cerceamento de defesa
, ante a irregularidade no julgamento antecipado da lide, por entender que no caso concreto mostrava-se imprescindível a necessidade de dilação probatória mediante produção de prova oral.

Ainda em sede preliminar, postula pela
revogação do benefício da gratuidade de justiça
, ante a alteração da situação econômica da apelada, bem como requer o
sobrestamento do feito
até a decisão da ação civil pública ajuizada em 01/12/2016 pelo Centro Acadêmico, (CADAM) sob o no. 1005518-09.2016.8.11.0002, em tramitação na 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/-MT, pois anterior ao ajuizamento das ações individuais com a mesma causa de pedir e pedidos (REsp 1.110.549/RS afetado ao rito dos recursos repetitivos) e Tema 675/STF.

No mérito
, requer o provimento do recurso para reformar
in totum
a r. sentença objurgada, julgando improcedentes os pedidos da inicial, e, via de consequência, procedente a reconvenção, ante a inexistência de qualquer ato ilícito praticado pela Instituição apelante e, caso não seja este o entendimento, que seja extirpado o dano moral, por inexistência de prova do dano (Id 124113314).

Contrarrazões ofertadas no Id 124113320, pelo desprovimento do apelo.

Preparo recolhido consoante certidão acostada no Id. 124895160.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao cerne da questão, pertinente enfrentar as preliminares suscitadas pela parte recorrente em seu apelo.

Inicialmente, deve ser mantido o benefício da assistência judiciária concedido a parte autora, haja vista que a apelante não trouxe aos autos nenhum fato novo que modifique a situação econômica da apelada capaz de revogar o benefício concedido pela Magistrada de primeiro grau (Id
124113180).

Por sua vez, a recorrente
aduz que o presente feito deve ser sobrestado, ante a existência de ação coletiva.

Entretanto, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o sobrestamento por ação coletiva em andamento só incide nos casos em que esta é posterior a ação individual
(STJ – AgInt no AREsp 1347508/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019),
pois o que se objetiva é proteger a escolha da parte, que poderá abdicar dos efeitos da sentença coletiva ao demandar ação individual, o que restou evidenciado nos autos.

Por fim,
no tocante à prejudicial de nulidade da sentença, por suposto cerceamento de defesa ante a ausência de produção de
prova

oral
, da mesma forma tenho que não merece o almejado acolhimento, sobretudo quando constatado dos autos que tal prova não se mostra necessária para o deslinde do feito, por gravitar em torno de prova especialmente documental.

Portanto,
REJEITO
as preliminares suscitadas.

Superado isso, o mérito propriamente dito
reside quanto à análise da legalidade ou não das cobranças efetuadas pela instituição de ensino, referente ao valor da mensalidade não inserido no financiamento realizado junto ao FIES.

Extrai-se
dos autos que a autora é usuária dos serviços prestados pela requerida/apelante, cursando a graduação de Medicina,
iniciando seus estudos no primeiro semestre do ano 2014, mediante obtenção de recursos pelo FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Por conta desse contrato, firmado em janeiro de 2014 (Id 124113172), estabeleceu-se o financiamento na ordem de 100% e duração de 12 (doze) semestres, porém, alega que quando compareceu na sede da instituição de ensino para efetuar sua rematrícula para o período 1/2019, a ré negou-se a assim proceder, dizendo haver pendências financeiras no importe de R$7.841,64 (sete mil e oitocentos e quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos), valor que entende indevido, motivo pelo qual propôs a presente demanda.

A Magistrada condutora do feito julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para d
eclarar inexistente o débito discutido nos autos e condenou a requerida ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, com seus consectários legais,
no qual insurge-se a apelante, pugnado pela reforma integral da sentença combatida, acolhendo-se, via de consequência, os pedidos reconvencionais.

Pois bem.
Inicialmente,
mister
se faz constar que o contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do
código de defesa do consumidor
, por ser uma relação de consumo, nos termos dos artigos
2o
e 3o do
CDC
, já que o serviço promovido pela instituição de ensino foi adquirido pela apelada na qualidade de destinatário final.

No caso em apreço, d
e acordo com o contrato de abertura de crédito para o financiamento de encargos educacionais ao estudante do ensino superior, o valor do limite de crédito global para financiamento do valor do curso de graduação de Medicina, durante os 12 (doze) semestres, compreendia o valor total de R$571.860,00 (quinhentos e setenta e um mil, oitocentos e sessenta reais), sendo que o valor financiado para o 1o semestre de 2014 correspondia a importância de R$38.124,00 (trinta e oito mil, cento e vinte e quatro reais), acrescidos do montante necessário para os semestres seguintes até a conclusão do curso e adicionado 25% (vinte e cinco por cento) para atender possíveis elevações no valor dos encargos educacionais no decorrer do curso.

E é neste ponto que resta evidenciado que a aluna não poderia ser cobrada por supostas diferenças entre o valor da mensalidade e aquele repassado pelo FIES a instituição de ensino superior.

Digo isso porque, ainda que a cobrança porventura conste em termo aditivo, não seria permitida qualquer elevação do percentual

previsto do contrato, visto que o valor financiado a cada semestre se destinava ao custeio de 100% dos encargos educacionais.

Destaca-se que eventual discussão referente à limitação ou não de reajuste da semestralidade e/ou dos encargos educacionais a ela incorporados, trata-se de questão que não pode ser atribuída a ora apelada, o que demandaria em discussão do contrato firmado entre a IES e o FNDE, circunstância essa não admitida na espécie.

Desse modo, deve ser mantida a sentença que reconheceu a inexigibilidade do débito de no valor de R$ 7.841,64 (sete mil e oitocentos e quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos).

Trago à colação julgados em caso semelhante,
in verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO LEGAL QUE NÃO SE EXIGE MISERABILIDADE NEM INDIGÊNCIA – ÔNUS DA PROVA DA IMPUGNANTE NÃO SATISFEITO – PRELIMINAR REJEITADA – SOBRESTAMENTO DO FEITO ANTE A EXISTÊNCIA DE AÇÃO COLETIVA – AÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA POSTERIORMENTE – PRECEDENTES DO TJMT – PRELIMINAR REJEITADA – ESTABELECIMENTO DE ENSINO –
COBRANÇA RELATIVA À SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – NEGATIVA DE REMATRÍCULA – EXISTÊNCIA DE SUPOSTA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR QUE PROMOVE AUMENTO DA MENSALIDADE EM PERCENTUAL SUPERIOR AO PREVISTO NO CONTRATO ASSINADO ENTRE O ALUNO E O ENTE GOVERNAMENTAL RESPONSÁVEL PELO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES)– INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – UNIVERSIDADE QUE ACEITOU O ALUNO SABENDO DA EXISTÊNCIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – DIFERENÇA DO VALOR DAS MENSALIDADES QUE NÃO PODE SER COBRADA DO ALUNO
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. É ônus do impugnante a comprovação da ausência dos requisitos da parte adversa para a concessão da assistência judiciária, sob pena de rejeição da impugnação. “Segundo já consignado na decisão ora agravada, a jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a suspensão prevista no art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em que ação coletiva é posterior à ação individual, hipótese diversa da ora discutida, na qual o Mandado de Segurança Coletivo no 200551010161509 foi impetrado pela Associação de Oficiais Militares Estaduais do Rio de Janeiro - AME/RJ no ano de 2005, e a ação individual foi ajuizada em 03/06/2015, ou seja, quase dez anos depois. 3. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp 1347508/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).” A relação jurídica contratual estabelecida entre Instituição de Ensino Superior (IES) e o estudante encontra-se amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, de maneira que as cláusulas constantes do contrato de prestação de serviços educacionais devem ser claras e precisas, sobretudo as que restringem e/ou limitam direito do consumidor, tendo como diretriz basilar o princípio boa-fé objetiva e o dever de agir com lealdade e cooperação. Se das condições gerais de adesão não consta autorização para repassar ao consumidor valores pagos a menor pelo ente governamental responsável pelo financiamento estudantil, deve ser conferida a interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, de modo que eventual prejuízo da IES deve ser discutido com o ente do Governo. Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC). No caso, a indenização por danos morais foi julgada improcedente, motivo pelo qual a parte autora decaiu de parte do pedido, devendo o ônus de sucumbência ser mantido, pro rata, a teor do artigo 86 do CPC.”
(TJ-MT 10095130520198110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2022)

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEITADA –
INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃO DO CDC – ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES – REALIZAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
– DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O cerne da demanda refere-se a cobrança de suposta diferença da mensalidade, e por esta razão, compete a Justiça Estadual a análise do contrato celebrado entre o aluno e a instituição de ensino. O contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do código de defesa do consumidor No caso, apesar do aluno possuir o curso financiado 100% (cem por cento) pelo FIES, foi cobrado de forma indevida pela instituição de ensino, tendo sofrido ainda sanções administrativas, fatos que lhe causaram indiscutível constrangimento psíquico e social, extrapolando o mero dissabor, impondo o dever de indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Recurso desprovido.”
(TJ-MT 10211387020188110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 04/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS –
ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INDEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS NA VIA RECURSAL. No caso se discute a suposta falha no serviço prestado pela demandada, ao exigir pagamento de valores complementares da autora, mesmo sendo esta beneficiária do financiamento estudantil, no percentual de 100% do valor da mensalidade, portanto desnecessária a participação do FIES no polo passivo e competente a Justiça Estadual. Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativos à mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100%, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa. Os honorários advocatícios devem ser majorados na via recursal (art. 85, §o 11 do CPC/2015).”
(TJ-MT 10157765320198110041 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 09/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2022)

Por outro lado, em relação aos
danos morais
, como é cediço, para que seja configurado é necessário haver ato ilícito, dano e nexo causal entre este e aquele.

O dano, no caso concreto, está suficientemente demonstrado, uma vez que, em razão de cobranças que nem sequer eram devidas, a apelada ficou impedida de se rematricular e receber novo aditamento de financiamento, cujo fato causou indiscutível constrangimento psíquico e social a aluna, já que se viu frustrada em suas justas expectativas de realização acadêmica e profissional, o que extrapola os dissabores habitualmente vividos e esperados entre a estudante e a instituição de ensino, razão pela qual entendo que deve ser mantida a condenação imposta no importe de R$10.000,00 (dez mil reais) valor este fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – ALUNO DE MEDICINA – BENEFICIÁRIO DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – EXISTÊNCIA DE SUPOSTA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – ADITAMENTO DE CONTRATO FORMALIZADO EM 100% – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA –
DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO
– RECURSO PROVIDO. Verificado no caso concreto que o autor obteve financiamento de 100% dos encargos educacionais, que abrangem a parcela da semestralidade paga à instituição de ensino, o que torna devido somente a cobrança da diferença não financiada, vedada a cobrança de qualquer outra taxa adicional.

O dano moral está suficientemente demonstrado em razão de cobranças que nem sequer eram devidas, o que impediu a realização de rematrícula do curso, cujo fato causou indiscutível constrangimento psíquico e social ao aluno”

(TJ-MT 10073080320198110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 02/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2021)

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEITADA - INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃO DO CDC -
ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES – REALIZAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS – DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. O cerne da demanda refere-se a cobrança de suposta diferença da mensalidade, e por esta razão, compete a Justiça Estadual a análise do contrato celebrado entre o aluno e a instituição de ensino. O contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do código de defesa do consumidor No caso, apesar do aluno possuir o curso financiado 100% (cem por cento) pelo FIES, foi cobrado de forma indevida pela instituição de ensino, tendo sofrido ainda sanções administrativas, fatos que lhe causaram indiscutível constrangimento psíquico e social, extrapolando o mero dissabor, impondo o dever de indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Recurso desprovido”.
(TJ-MT 10211387020188110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 04/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Deixo de majorar o percentual dos honorários advocatícios, porquanto fixado no patamar máximo legalmente previsto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022